Tribunal: TJSP
Processo: 0428692-39.1987.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO – ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO EMBARGANTE QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JULGADORES – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001025515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0428692-39.1987.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, é embargado EQUIPAV S/A PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E COMÉRCIO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0428692-39.1987.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 2/4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração: 0428692-39.1987.8.26.0053/50001
Embargante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
DER
Embargado: Equipav S/A Pavimentação Engenharia e Comércio
VOTO No 39.766
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V.
ACÓRDÃO

ARGUMENTOS
DEDUZIDOS
PELO
EMBARGANTE QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A
CONCLUSÃO
ADOTADA
PELOS
JULGADORES

REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
págs. 936/947 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante.
Alega o embargante a existência de equívoco na interpretação
conferida ao Tema 132, do STF, bem como omissão no tocante ao pedido de
suspensão dos processos nos quais se discute questão afeta ao IDR
0044617-84.2019.8.26.0000.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0428692-39.1987.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 3/4
DECIDO.
Com efeito, remete o Código de Processo Civil a legalidade
formal dos embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de
omissão, contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que
caso tivessem sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022,
CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, o qual foi suficientemente fundamentado e claro,
mostrando-se os embargos nitidamente infringentes do julgado.
Do exame das razões recursais depreende-se que o embargante
quer fazer prevalecer interpretação diversa da dada por este Órgão Julgador, o
que não pode ser obtido por meio dos embargos de declaração.
Na verdade, o embargante postula por via transversa a alteração
do julgado, inadmissível nesta sede.
O acórdão foi fartamente fundamentado considerando a
incidência da preclusão sobre a possibilidade de discussão do débito, bem como
asseverando não se enquadrar a hipótese passível de aplicação do decidido no
Tema 132, do STF. A decisão veio, inclusive, amparada em precedentes
jurisprudenciais.
Como se vê, o acórdão embargado pronunciou-se sobre o que
deveria, ao passo que o inconformismo do embargante não pode ser discutido
nos estreitos limites do recurso em comento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0428692-39.1987.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 4/4
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489 do
Novo CPC, o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no
processo que não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-
se apenas que a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a
legislação considerada pertinente, o que ficou demonstrado.
Vale ressaltar, ainda, que mesmo que tenham por finalidade o
prequestionamento viabilizador das instâncias superiores, os embargos de
declaração devem se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022, do NCPC, donde
resulta manifestamente inadequada a hipótese sub examine.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator